Tribunal: TJBA
Processo: 0564765-75.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564765-75.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HESA 62 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS, CAMILA COUTINHO DE OLIVEIRA DUARTE

APELADO: PAULO SERGIO DAMASCENO SILVA

Advogado(s)
:
MARIA WILMA VITORINO FEITOSA MOTA, MURILLO BAGANO GUIMARAES SOUZA, MARCELO OLIVEIRA D ALMEIDA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO.
ATRASO NA BAIXA DE HIPOTECA.
DANOS MATERIAIS. LIMITES DO PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
DANOS MORAIS POR MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME.
SÚMULA 308/STJ. DANO IN RE IPSA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu dano moral pela demora na baixa da hipoteca incidente sobre imóvel quitado e condenou também ao pagamento de danos materiais (IPTU).

O autor alegou que quitou o imóvel em maio de 2017, mas só teve a baixa do gravame em julho de 2018, o que o impediu de vender o bem e gerou despesas. Pediu danos morais e materiais.

A sentença reconheceu parcialmente o pedido, condenando ao pagamento dos danos morais e de despesas com IPTU, sem observar o limite temporal pleiteado na inicial.

Questão em discussão

As questões em discussão são:

(i) saber se houve julgamento extra petita quanto aos danos materiais, ao incluir período não pedido;

(ii) saber se a demora superior a um ano na baixa da hipoteca configura dano moral indenizável;

(iii) saber como deve ser feita a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Razões de decidir

Sobre os danos materiais:
a petição inicial limitou o pedido ao período entre a frustração da venda (05/06/2018) e a baixa da hipoteca (16/07/2018). A sentença condenou também por valores anteriores, extrapolando os limites do pedido. Configurado julgamento extra petita, impõe-se limitar a condenação ao período efetivamente requerido.

Sobre os danos morais:
a hipoteca permaneceu ativa por mais de um ano após a quitação, impedindo o uso pleno do imóvel. Tal conduta viola a boa-fé objetiva e o entendimento fixado na Súmula nº 308/STJ, que reconhece a ineficácia da hipoteca perante adquirentes. A manutenção indevida do gravame gera dano moral in re ipsa, conforme reiterada jurisprudência do TJBA.

Sobre a sucumbência:
o Apelado obteve êxito apenas parcial, tendo sido rejeitados pedidos de maior expressão econômica (IPTU integral e perda de uma chance). Adequada a redistribuição da sucumbência na proporção de 50% para cada parte, mantidos os honorários em 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

A condenação por danos materiais deve observar os limites do pedido, configurando julgamento extra petita a imposição de valores fora do período pleiteado.

A demora injustificada na baixa de hipoteca sobre imóvel quitado caracteriza dano moral
in re ipsa
, diante da restrição indevida ao direito de propriedade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
Recurso de Apelação
nº
0564765-75.2018.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
HESA 62 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
e Apelado
PAULO SERGIO DAMASCENO SILVA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

MM06